Tribunal: STJ
Processo: 1079652-06.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218617 - SP(2025/0215972-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: NORDANA BENETAZZO
ADVOGADOS
: EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - SP306764
MILENA BASSANI SANTANA DI PIERRO - SP298858
MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - PE028925
EMBARGADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA54038494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a967a7e5-7271-4fdf-843c-475185873514

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a967a7e5-7271-4fdf-843c-475185873514

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218617 - SP (2025/0215972-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: NORDANA BENETAZZO
ADVOGADOS
: EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - SP306764

MILENA BASSANI SANTANA DI PIERRO - SP298858

MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - PE028925
EMBARGADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA53236784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:26
Código de Controle do Documento: d1282f9d-7a25-44b9-a33c-ce27c4532cb0

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 684-692) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 678):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do preparo
ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de
comprovação do preparo ou do deferimento da justiça gratuita justifica a
deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça gratuita
após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
§
art. 1.007,
4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do recurso
especial.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que (fls. 685-686):
5. O acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de
examinar, de forma expressa e fundamentada, o fato de que houve o efetivo
pagamento do preparo recursal, tendo sido apenas a primeira juntada do
comprovante acompanhada de irregularidade formal posteriormente sanada
pela embargante, conforme comprovante legível acostado aos autos fls.621.
6. É incontroverso nos autos que o Guia de Recolhimento da União (GRU) foi
emitido corretamente, dentro do prazo legal, contendo todos os dados do
processo e o valor integral devido ao Superior Tribunal de Justiça.
7. A irregularidade inicialmente apontada pela Secretaria do STJ restringia-se à
legibilidade do código de barras do comprovante de pagamento, o que, como
demonstrado nas petições de fls. 620/622 e 629/631, não compromete a
existência nem a validade do recolhimento, tratando-se de vício meramente
formal e prontamente corrigido pela juntada de novo comprovante legível.

Documento eletrônico VDA53236784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:26
Código de Controle do Documento: d1282f9d-7a25-44b9-a33c-ce27c4532cb0

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 697-698).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fl. 680):
A parte recorrente foi intimada em para que – em cinco dias –08/07/2025
comprovasse o deferimento da justiça gratuita ou realizasse o recolhimento em
dobro das custas, na forma do § 4o,
do CPC.
art. 1.007
A agravante, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, limitando-se a apresentar o comprovante de pagamento com
código de barras referente à guia anteriormente apresentada (fl. 621), sem,
contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos
termos do
§ 4o do CPC.
art. 1.007,
Assim, o especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos
termos do
§ 4o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da
art. 1.007,
gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição
ou, ainda, não efetuar o recolhimento em dobro. Mesmo após a intimação da
parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a
comprovação do recolhimento do preparo nem da concessão da gratuidade.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:26
Código de Controle do Documento: d1282f9d-7a25-44b9-a33c-ce27c4532cb0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.218.617 / SP
Número Registro: 2025/0215972-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00284284620248260100
10796520620248260100
284284620248260100
28428462024826010010796520620248260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORDANA BENETAZZO
ADVOGADOS
: EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - SP306764
MILENA BASSANI SANTANA DI PIERRO - SP298858
MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - PE028925
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NORDANA BENETAZZO
ADVOGADOS
: EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - SP306764
MILENA BASSANI SANTANA DI PIERRO - SP298858
MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - PE028925
Documento eletrônico VDA54011953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:46
Código de Controle do Documento: e6cabc42-f267-4b53-8616-db2bb17b93fe

EMBARGADO : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:46
Código de Controle do Documento: e6cabc42-f267-4b53-8616-db2bb17b93fe